Tribunal: STF
Processo: AI 686583
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento.  2.
   Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.  3. Interposição de Agravo de Instrumento por meio de
   fax. Transmissão obrigatória das peças para formação do
   instrumento. Art. 544, § 1º, do CPC. Não ocorrência.
   Impossibilidade da verificação da regularidade formal.
   Precedentes. 4. Fiscalização da correta formação do agravo de
   instrumento. Ônus do agravante. 5. Agravo regimental a que se
   nega provimento.